Tribunal: CARF
Processo: 16151.000095/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000095/2009-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.458 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Embargante
VISÃO HABITACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA.
Lei nova que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática aplica-se a ato ou fato não definitivamente julgado.
Redução da multa em função da nova redação da legislação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos embargos declaratórios propostos para, com efeitos infringentes, sanar a omissão apontada,
reconhecendo a retroatividade benigna prevista na Lei no 12.766/12.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Despacho de Admissibilidade de
embargos de fls. 151/153:

Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
Contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1402-004.829 por meio do qual os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000095/2009-14
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

membros da 2a Turma Ordinária 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
em sessão realizada em 14/07/2020, por unanimidade de votos, decidiram não conhecer
o recurso voluntário. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS -
DIMOB - MULTA POR ATRASO. ADESÃO AO PARCELAMENTO,
INEXISTÊNCIA DE LIDE.
O parcelamento importa em confissão de dívida e renúncia irretratável e irrevogável
da dívida.
Recurso não conhecido.

A contribuinte tomou ciência formal do acórdão em 04/09/2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 106) por meio de intimação disponibilizada em seu
domicílio tributário eletrônico, e protocolou, em 12/09/2020 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 108) os Embargos Declaratórios de cuja admissibilidade ora
se trata, tempestivamente, portanto, nos termos do que dispõe o art. 65 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, acerca dos Embargos de
Declaração o seguinte regramento
(...)
Em suma, alega a embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se
manifestar sobre pedido expresso em seu recurso voluntário, especificamente a
aplicação retroativa da Lei 12.766, de 27/12/2012 sobre o débito objeto do processo,
consistente em multa por atraso na apresentação da DIMOB.
Os principais argumentos expendidos pelo embargante são os seguintes:

Os principais argumentos expendidos pelo embargante são os seguintes:

1 - Com efeito, esta Contribuinte aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941/09, em razão
da prorrogação do prazo de adesão instituído pela Lei no 12.973/14; porém, conforme
consta dos AUTOS, aderiu de “forma parcial”, apenas e tão somente quanto ao valor
de R$ 3.000,00, valor este decorrente da aplicabilidade da “lei no 12.766 de
27/12/2012”,, então já vigente quando do “Recurso Voluntário”, este datado de
“10/08/14”, valor este que corresponde a multa realmente incidente, nos termos da lei
mais benigna.
[...]
5 - Claramente consta em nosso “Recurso Voluntário”, bem como expresso no
processo/Autos, que esta Contribuinte aderiu a “Lei no 11.941/09” e a sua reabertura
pela “Lei no 12.973/14”, apenas de “forma parcial”, eis que somente aderiu quanto ao
real valor da multa em tela (ante a presença maior, de aplicabilidade imediata e
mesmo retroativa, da Lei no 12.766 de 27/12/2012, então já em plena vigência quando
do “Recurso Voluntário” datado de 10/Agosto/2014), ou seja, aderiu apenas do valor
da multa, legalmente reduzida pela aplicabilidade da lei vigente mais benigna, reduzida
para o valor de apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), persistindo o “Recurso Voluntário”
pelo saldo de R$ 57.000,00.
[...]
7 – Ademais, nosso “Recurso Voluntário” (fls. 45 e seguintes Autos) explicita
claramente que:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

Fls. 46: “... o que não será contestado e nem combatido no bojo do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, o qual é RESTRITO ao combate da “parte” do Acordão em epigrafe
na disposição que contempla o “valor da multa e a sua incidência por mês-calendário,
ao decidir:
“Mantido o crédito tributário” decisão que fenece ante a superior vigência, e imediata
aplicabilidade de forma retroativa (a denominada retroatividade benigna Art. 106 –
alínea “C” – inciso II – Código Tributário Nacional), da Lei no 12.766 de 27/12/2012
(portanto de data posterior ao Acordão sob Recurso, lavrado este que foi em sessão de
21/12/2012), mas de plena vigência retroativa, a qual lei alterou, dando nova redação,
ao Art. 57 da MP no 2.158-35 de 2001, reduzindo drasticamente o valor da “multa
incidente por mês-calendário”, por atraso na entrega da obrigação acessória DIMOB,
caso destes Autos.”
. . .
. . .
. . .
Assim, vigente o Acórdão, não recorrido na parte dispositiva de ser provida a
necessidade da Recorrente apresentar DIMOB, mas recorrido como insubsistente quanto
ao “valor da multa por mês-calendário”, a qual multa inexoravelmente, deve se adequar
aos novos valores definidos pela norma mais benigna im casu a Lei no 12.766/12, nos
termos “art. 106, alínea “C” – inciso Ii do CTN, que contempla a retroatividade benigna.
Ao exposto, a multa atribuível à ora Recorrente deverá ser de R$ 250,00 por mês
calendário, incidente pelo período de atraso de 12 (doze) meses, da declaração
extemporânea do DIMOB do ano-calendário de 2007 ”

É o relatório

Voto
Conselheira Nome do Relator Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
A contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 45/55, na qual alega,
resumidamente, o seguinte:
a) Concorda com o mérito da decisão recorrida;
b) Requer a aplicação da multa mais benéfica instituída pela Lei no 12.766 de
27/12/2012, em virtude do disposto no artigo 106, II, c do CTN, uma vez que
a mencionada lei teria sido publicada após a decisão recorrida
c) Informa que efetuou o recolhimento da multa no bojo da prorrogação do
parcelamento concedido pela Lei 11.941/2009, por meio da Lei no
12.973/2014. Junta o DARF correspondente ao pagamento.

Vale dizer, a Recorrente, ora embargante, menciona que efetuou o recolhimento
da multa lançada nos presentes autos com as reduções previstas na Lei no 12.766 de 27/12/2012
e, por esse motivo, a turma concluiu, quando da decisão embargada, que o recurso não deveria
ser conhecido, pois a multa aqui discutida já teria sido objeto do parcelamento.
Ao apresentar os embargos declaratórios a Recorrente argumentou o seguinte:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

1 - Com efeito, esta Contribuinte aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941/09, em razão
da prorrogação do prazo de adesão instituído pela Lei no 12.973/14; porém, conforme
consta dos AUTOS, aderiu de “forma parcial”, apenas e tão somente quanto ao valor
de R$ 3.000,00, valor este decorrente da aplicabilidade da “lei no 12.766 de
27/12/2012”,, então já vigente quando do “Recurso Voluntário”, este datado de
“10/08/14”, valor este que corresponde a multa realmente incidente, nos termos da lei
mais benigna.
[...]
5 - Claramente consta em nosso “Recurso Voluntário”, bem como expresso no
processo/Autos, que esta Contribuinte aderiu a “Lei no 11.941/09” e a sua reabertura
pela “Lei no 12.973/14”, apenas de “forma parcial”, eis que somente aderiu quanto ao
real valor da multa em tela (ante a presença maior, de aplicabilidade imediata e
mesmo retroativa, da Lei no 12.766 de 27/12/2012, então já em plena vigência quando
do “Recurso Voluntário” datado de 10/Agosto/2014), ou seja, aderiu apenas do valor
da multa, legalmente reduzida pela aplicabilidade da lei vigente mais benigna, reduzida
para o valor de apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), persistindo o “Recurso Voluntário”
pelo saldo de R$ 57.000,00.

“Mantido o crédito tributário” decisão que fenece ante a superior vigência, e imediata
aplicabilidade de forma retroativa (a denominada retroatividade benigna Art. 106 –
alínea “C” – inciso II – Código Tributário Nacional), da Lei no 12.766 de 27/12/2012
(portanto de data posterior ao Acordão sob Recurso, lavrado este que foi em sessão de
21/12/2012), mas de plena vigência retroativa, a qual lei alterou, dando nova redação,
ao Art. 57 da MP no 2.158-35 de 2001, reduzindo drasticamente o valor da “multa
incidente por mês-calendário”, por atraso na entrega da obrigação acessória DIMOB,
caso destes Autos.”

Assim, vigente o Acórdão, não recorrido na parte dispositiva de ser provida a
necessidade da Recorrente apresentar DIMOB, mas recorrido como insubsistente quanto
ao “valor da multa por mês-calendário”, a qual multa inexoravelmente, deve se adequar
aos novos valores definidos pela norma mais benigna im casu a Lei no 12.766/12, nos
termos “art. 106, alínea “C” – inciso Ii do CTN, que contempla a retroatividade benigna.
Ao exposto, a multa atribuível à ora Recorrente deverá ser de R$ 250,00 por mês
calendário, incidente pelo período de atraso de 12 (doze) meses, da declaração
extemporânea do DIMOB do ano-calendário de 2007 ”

Corretas as alegações da Embargante. Isso porque, conforme restou demonstrado
pela Embargante, sua adesão ao parcelamento especial da Lei no 11.941/09, com a prorrogação da
Lei no 12.973/14, foi dirigida a apenas parte do débito objeto do processo. De um valor total de R$
60.000,00, foi objeto do parcelamento a quantia de R$ 3.000,00, conforme se constata no extrato do
processo (fl. 86). A diferença entre o valor inicial do débito e o montante parcelado é exatamente o
resultado da aplicação retroativa da Lei no 12.766/12 ao caso em análise, segundo o entendimento da
Contribuinte.
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Especificamente quanto à retroatividade benigna de forma a reduzir a multa por
falta de entrega da DIMOB, nos termos art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com as
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

respectivas alterações promovidas a partir da Lei 12.766/12, esta turma já se posicionou quanto
a sua aplicabilidade, conforme se verifica pela ementa do Acórdão 1402-005.211, julgado em
08/12/2020:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DIMOB.
ATRASO
NA
ENTREGA.
MULTA
POR
MÊS-CALENDÁRIO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. ART. 106,
II, "C" CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O art. 106, II, alínea "c" do CTN dispõe que, tratando de ato não definitivamente
julgado, a lei que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da prática da infração deve retroagir de forma a mitigar a sanção.

DIMOB. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE CRIAÇÃO ACESSÓRIA POR
MEIO DE INSTRUÇÃO NEGATIVA. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE
DA LEI.
A afirmação de impossibilidade de criação de obrigação acessória por meio de instrução
normativa demanda análise da constitucionalidade das leis, pois o art. 16 da Lei
9.779/96 fundamenta referida criação. Referida análise é proibida ao CARF, conforme
previsão do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF.

MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA MÊS-A-MÊS.
PREVISÃO LEGAL.
A alegação de impossibilidade de aplicação da multa mensalmente também esbarra no
art. 26-A do Dec. 70.235/72 e na Súmula 2 do CARF, pois o art. 57 da Medida
Provisório n° 2158-35/01 prevê que a multa será cobrada mensalmente enquanto não
entregue a DIMOB.
Em face do exposto, dou provimento ao embargos declaratórios para sanar a
omissão apontada, com efeitos infringentes, no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a retroatividade benigna prevista na Lei 12.766/12.

(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital